Tribunal: TJSP
Processo: 1000605-60.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. "INTERNET". RETIRADA DE CONTEÚDO POSTADO EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK. REJEIÇÃO. PRECEDENTE. INDICAÇÃO DE URL. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. NÃO OBSERVÂNCIA PELA PARTE AUTORA. INVALIDADE DA ORDEM DE REMOÇÃO DO CONTEÚDO DA "INTERNET". PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pessoa jurídica que gerencia a rede

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. "INTERNET". RETIRADA DE CONTEÚDO POSTADO EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK. REJEIÇÃO. PRECEDENTE. INDICAÇÃO DE URL. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. NÃO OBSERVÂNCIA PELA PARTE AUTORA. INVALIDADE DA ORDEM DE REMOÇÃO DO CONTEÚDO DA "INTERNET". PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pessoa jurídica que gerencia a rede social na qual o material reputado ilegal pela parte autora foi postado, é titular de interesse que se opõe à pretensão de exclusão do conteúdo digital.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é ônus de quem requer a tutela jurisdicional indicar, de forma clara e específica, o URL do conteúdo reputado ilícito, para que o comando de sua remoção da rede mundial de computadores seja válido.